Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. MORA DA VENDEDORA.
1. Muito embora a Lei n. 9.517/97 estabeleça procedimento específico para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, consubstanciada na venda do imóvel em leilão público, tal hipótese se restringe aos casos de inadimplemento ou desistência imotivada do devedor fiduciante.
2. Ainda que a venda tenha ocorrido em caráter pró-soluto, a rescisão do contrato celebrado entre as partes é admitida, mormente diante do inadimplemento ser atribuído à incorporadora, pois teria deixado de realizar os trabalhos de topografia, terraplanagem, drenagem das águas pluviais, pavimentação, rede de água potável, rede de energia elétrica, reflorestamento, arborização das vias e paisagismo, na data em que se comprometeu.
3. O inadimplemento culposo da incorporadora chancela o pedido de rescisão contratual, ensejando a devolução integral dos valores pagos pelos compradores, sem qualquer retenção.
4. Recurso não provido.